Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVA PARCELA COMPLEMENTAR. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EXCESSO. AUSÊNCIA. CALCULADORA DO CIDADÃO DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrido pretende a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e sua parcela complementar e (ii) Adicional de Qualificação não foram incluídas na base de cálculo. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o SLU – Serviço de Limpeza Urbana, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à inclusão do auxílio alimentação e sua parcela complementar na base de cálculo da conversão da licença prêmio.
II. O recorrente, por sua vez, alega que o auxílio alimentação e sua parcela complementar não podem ser incluídos no cálculo, por constituir verba de caráter transitório.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]” O mesmo raciocínio aplica-se à sua parcela complementar, diante da identidade de natureza jurídica.
V. No que tange ao valor da correção monetária devida entre a data da consolidação do montante devido e o efetivo pagamento ocorrido na esfera administrativa, o cálculo realizado pela recorrida se deu através da plataforma “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico. A validade de cálculos através desta plataforma é reconhecida pelas Turmas Recursais. Precedentes: Acórdão 1368394, 07120657320218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021; Acórdão 790490, 20130310334037ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/5/2014, publicado no DJE: 21/5/2014.
VI. A correção monetária pelo INPC-E é devida a contar da data da aposentadoria até a data do pagamento, no se que refere ao acréscimo resultante da inclusão do auxílio alimentação e de sua parcela complementar, bem assim de novembro de 2019 (data do pagamento a menor), no que se refere à correção monetária entre o valor devido e o efetivamente pago. Os juros de mora pelos índices da poupança são devidos da citação. A sentença, portanto, é irretocável neste ponto.
VII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Sendo o recorrente pessoa jurídica de direito público (autarquia) integrante da administração do Distrito Federal, a isenção também lhe é aplicável.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.